Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos, ID 28972796 - Pág. 1. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 28 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator